Tribunal: STF
Processo: RE 1340327
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “EMENTA: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CLANDESTINO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL - PREVALECE A LEGISLAÇÃO FEDERAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 22, XI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12, p. 5):
    “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).”
    Sustenta-se, ainda, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 12, p. 5-6). 
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 18). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 19).
    Após, a Presidência da Turma Recursal do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.5.2020 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 
    Na espécie, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 8, p. 1-2):
    “Cuida-se de ação ordinária, por meio da qual a parte autora informa que é proprietária do veículo de placa KOA-9654, autuado pelo DEER/MG sob o fundamento de que estaria realizando transporte intermunicipal remunerado de passageiros, sem qualquer delegação do poder público, sendo considerado, desse modo, como "transporte clandestino". Em consequência, foram aplicadas multas com base no artigo 2°, I e artigo 6°, ambos da Lei n° 19.445/11, com emissão do auto de infração n° 200744. Sustenta que discorda da referida penalidade, por ter sido fundamentada em lei inconstitucional, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei 19.445/2011, bem como de nulidade da penalidade imposta e do auto de infração. 
    A sentença, fls. 96/98, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do auto de infração n° 200744 e da respectiva multa. Entendeu a Magistrada sentenciante que a criação de leis pelo Estado visando à implantação de educação e segurança no trânsito não pode exorbitar a competência privativa da União e nem contrariar norma federal, inclusive por não ter sido editada lei complementar da União que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias elencadas no artigo 22, inciso XI da Constituição Federal. Reconheceu que a autuação e apreensão do veículo se basearam em penalidade prevista na lei n° 19.445/2011, previsão esta que deve ser declarada inconstitucional, porque legislou sobre matéria de competência privativa da União.
    (…)
    Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo. 
    Destaco, apenas, que a discussão da lide versa a respeito da inconstitucionalidade dos artigos 2°, II e 6°, ambos da lei n° 19.445/2011, ao argumento de que aplicam penalidade mais gravosa do que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 
    É cediço que a competência para legislar sobre trânsito é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI da Constituição Federal, sendo atribuída competência residual aos Estados, que não podem dispor sobre matérias específicas. 
    Da análise da referida Lei Estadual, observa-se que os condutores que realizarem transporte clandestino de passageiros serão penalizados com a apreensão do veículo que conduzem, condicionando a liberação do veículo ao pagamento de multa. 
    Contudo, embora exista previsão na lei estadual, há disposição em sentido contrário no Código de Trânsito Brasileiro, lei federal, para a mesma infração. Dessa forma, verifica-se que para a mesma infração são previstas duas penalidades diferentes, sendo aquela estabelecida na lei estadual mais gravosa. Tal fato representa, portanto, violação à competência prevista na Constituição Federal, não podendo a penalidade prevista pela legislação estadual, por este motivo, ser aplicada.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Estadual 19.445/11) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente